Tribunal: TJSP
Processo: 1124660-84.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e erro material – Inexistência – Pretensão de que seja reformado o aresto – Descabimento – Inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Impossibilidade, por fim, de alteração da distribuição da sucumbência, que se reconheceu recíproca, pelas razões apontadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e erro material – Inexistência – Pretensão de que seja reformado o aresto – Descabimento – Inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido – Impossibilidade, por fim, de alteração da distribuição da sucumbência, que se reconheceu recíproca, pelas razões apontadas no acórdão.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1124660-84.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANDREIA ARÃO FERNANDES RUIZ e WILLIAM FERNANDO
RUIZ, é embargado A. B. VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124660-84.2016.8.26.0100/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1124660-84.2016.8.26.0100/50001
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
2o Ofício, Processo no 1124660-84.2016.8.26.0100
EMBARGANTES - WILLIAN
FERNANDO
RUIZ
e
ANDRÉIA
ARÃO FERNANDES RUIZ
EMBARGADA -
A.
B.
VISTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO No 32.465
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição e
erro material
Inexistência
Pretensão de que seja
reformado o aresto
Descabimento
Inconformismo
suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de
declaração, que não instauram instância revisora do
decidido
Impossibilidade, por fim, de alteração da
distribuição da sucumbência, que se reconheceu recíproca,
pelas razões apontadas no acórdão.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 130/131 julgou procedente a ação “para rescindir
o contrato entabulado entre as partes e condenar a Ré a devolver aos Autores, de
uma só vez, o valor de R$ 96.930,00, corrigido pela tabela prática do E. TJSP desde
o ajuizamento da ação e com acréscimo de juros de 1% ao mês, estes contados do
trânsito em julgado desta decisão”. Ante a sucumbência condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários, estes fixados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (fls. 135/159) e o acórdão de fls. 202/207 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõem os apelados embargos de declaração. Sustentam padecer o
acórdão de vício/erro, contradição e omissão a ser sanado. Foram injustamente
penalizados, mesmo saindo vencedores com decaimento mínimo dos pedidos. Os
pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes com decaimento mínimo.
Pretendiam a devolução de 80% a 90% dos valores pagos à título de parcelas, tendo
sido determinada a restituição de 75%. Além disso, em relação à contestação e ao
recurso de apelação, é certo que requerida a aplicação das cláusulas 31 a 39 do
contrato de compra e venda, o que se mostrou excessivamente abusivo.
Subsidiariamente, a embargada apresentou julgados requerendo aplicação de
retenção de 50% das parcelas, sem comprovar qualquer gasto que ensejasse tal
retenção. É cristalino que a embargada decaiu de seus pedidos de forma majoritária.
Caso mantido o acórdão, a parte perdedora sairá vitoriosa em duas situações: a) a
primeira por conseguir obter parte da sucumbência e b) a segunda por conseguir
obter nova vantagem, uma vez que, mesmo seu recurso sendo provido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124660-84.2016.8.26.0100/50001 -mbc-jcs
3
mínima, a majoração ainda foi aplicada em favor da parte perdedora. Deve ser
aplicado o princípio da causalidade, pois se a requerida/embargada não tivesse
cometido o confisco indevido dos valores, provavelmente a ação não fosse ajuizada.
Assim, requerem a adequação da fundamentação do acórdão para que conste apenas
a requerida como responsável pelo pagamento de 15% de honorários sucumbenciais
sobre o valor da condenação. Subsidiariamente, pedem seja aplicada a verba
sucumbencial sobre a diferença entre o valor pleiteado (80% a 90% dos valores
pagos) e o valor da condenação nos autos (75%) e que representa o êxito dos
patronos da ré, sob pena de violação do princípio da justa indenização.
É o relatório.
1. Pretextam os embargantes a ocorrência de erro material,
contradição e omissão no aresto, no ponto relativo à verba sucumbencial.
Sem razão, contudo.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera a Turma Julgadora manifestar-se. Já a contradição que
autoriza os embargos é a existente entre as proposições do acórdão ou entre essas e a
conclusão.
E nada disso se vê no acórdão.
A r. sentença, ao julgar procedente a ação, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre
o valor atualizado da condenação.
Por sua vez, a Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso
para elevar o percentual de retenção de valores e, diante do acolhimento em parte dos
pedidos das partes, asseverou que:
“Por fim, já que não atendidos os pedidos de ambas as partes
em suas integralidades, o que se afigura mais adequado à situação dos autos,
de se fixar a sucumbência recíproca. Desse modo, as partes responderão
cada qual por metade das custas e despesas processuais vencidas e
comprovadas até o momento da decisão de primeiro grau, suportando cada
qual os honorários advocatícios do patrono da outra parte, fixados em 15%
(quinze por cento) do montante líquido a restituir aos autores.”
Não houve e não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro
material no aresto.
Ao decidir como decidiu, o aresto nada mais fez do que adotar o
entendimento desta Câmara em sentido contrário ao perseguido nos embargos. Se a
orientação é a apontada no aresto, os embargos, nesse passo, assumem caráter
nitidamente infringente, para o que não servem se o acórdão não incide em qualquer
dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124660-84.2016.8.26.0100/50001 -mbc-jcs
4
Os recorrentes, em verdade, expressam inconformismo, para o que,
repito, não servem os embargos. Esse recurso não constitui nem cria instância
revisora do decidido. Se for o caso, devem dirigir-se com o recurso próprio a outra
esfera de jurisdição.
Segundo anotam THEOTÔNIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 41a
edição/2009, nota 6, ao art. 535, pág. 742), “Os embargos de declaração não são
palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos, quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte
Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não
conheceram, v.u. DJU 23.5.05, p. 119)”.
2. Por fim, não é possível alterar a distribuição dos ônus
sucumbenciais.
Assim porque a r. sentença, a respeito, assim dispôs: “Sucumbente,
arcará a Ré com as custas do processo e honorários da patronesse dos Autores,
arbitrados em 10% do valor da condenação” (fls. 132).
O acórdão assinalou que a “a rescisão se deu por motivo dos
compradores, razão pela qual justo não será que recebam tudo de volta”.
Examinando o quanto de fato cumpriram os autores do contrato a que se obrigaram,
elevou o percentual de retenção dos 10% fixados pela sentença para 25% dos valores
pagos.
Por isso que, a final, reconheceu ter sucedido sucumbência recíproca:
“já que não atendidos os pedidos de ambas as partes em suas integralidades, o que
se afigura mais adequado à situação dos autos, de se fixar a sucumbência recíproca.
Desse modo, as partes responderão cada qual por metade das custas e despesas
processuais vencidas e comprovadas até o momento da decisão de primeiro grau,
suportando cada qual os honorários advocatícios do patrono da outra parte, fixados
em 15% (quinze por cento) do montante líquido a restituir aos autores”.
Desse modo, não é possível atender ao pleito recursal de alteração da
distribuição dos ônus da sucumbência.
Enfim, não há porque acolher os embargos.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente